Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710115-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, RAKELL DIMANSKI MACEDO DECISÃO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61437502, autos originários) que deferiu tutela cautelar requerida em caráter antecedente por RAKELL DIMANSKI MACEDO e BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, nos seguintes termos: “De acordo com a tese da inicial, os autores adquiriram das rés US$ 6.000,00 (seis mil dólares americanos), ficando agendada a entrega para os dias 08/04/2020 e 14/04/2010. No entanto, o escritório da IEX fechou e não conseguiram mais contato. Por isso, com receio de que as rés não cumpram o contrato, requereram a concessão de tutela provisória para bloquear ativos financeiros, ressaltando que a primeira ré é correspondente da segunda (ao menos o era até 08/04/2010 - id 61568748). O temor dos autores também se baseia na existência de algumas reclamações de outros consumidores no site Reclameaqui. Conforme as informações contidas nessas reclamações, as rés comunicaram a alguns compradores a impossibilidade de cumprimento dos prazos combinados, pois estão encontrando dificuldades para adquirir moeda estrangeira. Além disso, como a loja foi obrigada a fechar temporariamente, informaram que seriam agendadas datas para a devolução dos valores pagos em moeda nacional. Diante do quadro excepcional que se apresenta, é natural que todos encontrem dificuldades para o cumprimento de suas obrigações nos exatos termos contratados. E não seria diferente com as rés. No entanto, as inúmeras reclamações dão conta de que elas pararam de responder os e-mails encaminhados pelos clientes e não atendem mais aos insistentes telefonemas. Essa conduta causa estranheza, já que todas as empresas que foram obrigadas a fechar as portas estão disponibilizando canais eficientes de contato com os clientes, até porque precisam continuar desenvolvendo as suas atividades na medida do possível. Portanto, há plausibilidade na tese dos autores e, em cognição superficial, vislumbro o risco de inadimplemento da obrigação de entregar os dólares - ou devolver o valor pago em moeda nacional -, ficando caracterizado o risco de ineficácia da pretensão de restituição. Por essas razões, concedo a tutela provisória e determino o bloqueio de ativos financeiros das rés, via BACENJUD, no valor de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais). Após a expedição da ordem, citem-se as rés para apresentação de contestação em 5 dias.” A agravante-ré assevera, em síntese, que “(i) [...] NÃO ERA CORRETORA DE CÂMBIO DA IEX NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DAS MOEDAS ESTRANGEIRAS, (ii) a operação de câmbio relatada pela agravada é ilegal, (iii) a agravante não possui qualquer relação jurídica com a empresa que recebeu os depósitos efetuados pela agravada, (iv) não há nos autos qualquer demonstrativo de transação cambiária realizada através do sistema da recorrente, (v) não há nos autos quaisquer indícios que justifiquem a adoção de medida acautelatória em desfavor da recorrente, não se pode admitir a concessão da tutela antecipada postulada pelas recorridas, ainda mais SEM A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO” (id. 15771268, pág. 19). Acrescenta que o valor bloqueado constitui ferramenta da sua atividade empresarial, portanto, trata-se de bem impenhorável, art. 833, inc. V, do CPC. Argumenta que “a manutenção do arresto, em um momento de severa redução de atividades proporcionada pelo surto do COVID-19, traz iminente risco à empresa indiscutivelmente saudável e, inclusive, reflete numa evidente disparidade de armas no prosseguimento da ação principal, na medida em que, mesmo diante de operação flagrantemente ilegal realizada pelas autoras, em claríssima antecipação do julgamento de mérito da ação, foi determinado o bloqueio de ativos da recorrente” (id. 15771268, pág. 20). Pede a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela provisória de bloqueio on-line pelo Bacen Jud deferida pela r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que os agravados-autores contrataram em 14.02.2020 e em 21.11.2019 a encomenda de moeda estrangeira com a empresa IEX Câmbio Turismo, para aquisição de US$ 6.000,00, os quais seriam entregues em 14.04.2020 (US$ 2.000,00) e em 08.04.2020 (US$ 4.000,00), conforme recibos de pagamento no valor total de R$ 22.100,00 (id. 61396680 e id. 61396682). Ainda dos referidos recibos, constata-se que, embora emitidos pela empresa supracitada, em ambos também há o carimbo da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda EPP, aparentando trata-se do mesmo grupo econômico. A agravante-ré, ao seu turno, celebrou com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda contrato de convênio de correspondente cambiário, em 17.02.2020 (id. 62471452, autos originários). A Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, dispõe: “Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Conquanto a norma discipline a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente, conclusão que também se extrai por se tratar de relação de consumo, arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC, observadas as datas das contratações acima informadas, há verossimilhança na alegação da agravante-ré de que não era corretora de câmbio da IEX no momento em que foram realizadas as operações de compra futura de dólares objeto da ação principal. Nesses termos, está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo de dano também está configurado ante a iminência de cumprimento do bloqueio on-line determinado na r. decisão agravada. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela provisória de bloqueio on-line pelo Bacen Jud em relação à ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Intimem-se os agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora